Tribunal: TJDFT
Processo: 0745324-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS OFICIAIS. PRESERVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. CASO CONCRETO. IRREGULARIDADES. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. BALIZAS ORIENTADORAS. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS. OBSERVÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aferido que os cálculos elaborados nos autos observaram as balizas retratadas na sentença executada, especialmente no caso de elaboração da planilha pela Contadoria que auxilia o Juízo (art. 149, CPC), mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor e homologou tais cálculos.
2. A Contadoria oficial se encontra equidistante dos interesses das partes, o que lhe confere imparcialidade, cujo resultado do trabalho goza de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário, conforme, ademais, firme entendimento que se colhe na jurisprudência deste Tribunal.
3. O art. 525, §1o, V do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar o excesso de execução, de modo que é insuficiente a mera alegação de que os cálculos não obedeceram a determinação judicial ou mesmo impugnar a planilha de débitos elaborada Órgão auxiliar do Juízo de forma genérica e sem amparo efetivo nos autos.
4. No caso, a impugnação apresentada na origem não traz elementos suficientes que permitam concluir no sentido de eventual equívoco dos cálculos elaborados pela Contadoria oficial, de modo é mantida a decisão homologatória objeto do recurso.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.